Tribunal: TJES
Processo: 5000345-40.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R. N. M. e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM EQUIPAMENTO DE PRAÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão de acidente sofrido por criança ao utilizar balanço de madeira em praça pública recém-inaugurada, no Município de Cariacica. Alega-se que o brinquedo desprendeu peça que atingiu a cabeça do menor, causando ferimentos e necessidade de sutura.
2. O autor sustenta omissão do Município quanto à segurança e manutenção do equipamento. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de nexo causal e inexistência de falha na prestação do serviço público. O recurso visa à reforma da sentença para condenação do Município ao pagamento de R$79.200,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o acidente ocorrido com menor em praça pública decorreu de falha na prestação do serviço público, a justificar a responsabilização objetiva do Município de Cariacica por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano, nexo causal e conduta omissiva ou comissiva vinculada à atividade pública.
5. Ausente prova de defeito no equipamento ou de conduta negligente do Município. Testemunha ouvida confirmou que o brinquedo estava em perfeitas condições de uso, sendo o acidente atribuído possivelmente a uso inadequado do equipamento.
6. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha da Administração e o acidente, o que afasta a responsabilidade objetiva do ente público.
7. Incidência da jurisprudência que veda responsabilização estatal em casos de acidente sem comprovação de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do Estado por acidente em equipamento público exige a demonstração de nexo causal entre o dano e conduta omissiva ou comissiva do ente público. 2. Ausente prova de falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1017400-98.2022.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000345-40.2023.8.08.0012

RECORRENTE: R. N. M., POLLYANA CRISTINA NUNES, SHELLEY MENDES DE OLIVEIRA NUNES

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM EQUIPAMENTO DE PRAÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão de acidente sofrido por criança ao utilizar balanço de madeira em praça pública recém-inaugurada, no Município de Cariacica. Alega-se que o brinquedo desprendeu peça que atingiu a cabeça do menor, causando ferimentos e necessidade de sutura.
2. O autor sustenta omissão do Município quanto à segurança e manutenção do equipamento. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de nexo causal e inexistência de falha na prestação do serviço público. O recurso visa à reforma da sentença para condenação do Município ao pagamento de R$79.200,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o acidente ocorrido com menor em praça pública decorreu de falha na prestação do serviço público, a justificar a responsabilização objetiva do Município de Cariacica por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano, nexo causal e conduta omissiva ou comissiva vinculada à atividade pública.
5. Ausente prova de defeito no equipamento ou de conduta negligente do Município. Testemunha ouvida confirmou que o brinquedo estava em perfeitas condições de uso, sendo o acidente atribuído possivelmente a uso inadequado do equipamento.
6. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha da Administração e o acidente, o que afasta a responsabilidade objetiva do ente público.
7. Incidência da jurisprudência que veda responsabilização estatal em casos de acidente sem comprovação de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do Estado por acidente em equipamento público exige a demonstração de nexo causal entre o dano e conduta omissiva ou comissiva do ente público. 2. Ausente prova de falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1017400-98.2022.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
RÔMULO NUNES MENDES (REPRESENTADO POR POLLYANA CRISTINA NUNES E SHELLEY MENDES DE OLIVEIRA NUNES)
em face do

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, onde se pretende, em síntese, a condenação do ente público ao adimplemento de indenização, a título de danos morais.

A parte autora alegou que, em 12.10.2022, por volta das 17h40, a criança sofreu acidente ao brincar em balanço de madeira instalado em praça recém-inaugurada no Bairro Graúna, em razão do desprendimento de peça que lhe atingiu a cabeça, ocasionando ferimento e necessidade de sutura com cinco pontos. Sustenta que o Município é responsável pela construção, manutenção do espaço público e segurança dos equipamentos, e que o fato gerou dano de natureza extrapatrimonial.

Em contestação (ID 10066294) o Município, argumenta inexistência de nexo causal, alegando culpa exclusiva da vítima. Sustenta que o acidente foi imprevisível e inevitável, que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado e que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Requer a improcedência do pedido.

Encerrada a instrução processual o juízo de origem resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
(ID 10066329).

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10066332), requerendo a reforma da r. sentença, uma vez que restou demonstrado que o Município de Cariacica procedeu à inauguração de parque público sem a observância das condições estruturais mínimas exigidas, inclusive sem a devida emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica, configurando grave irregularidade administrativa. Por fim, requer ainda, a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, no valor de R$79.200,00, em razão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Contrarrazões ao ID 10066336.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Relembrando brevemente os fatos, o autor relata que o acidente ocorrido decorreu da omissão do Município de Cariacica quanto à manutenção e segurança do brinquedo instalado, configurando, segundo ele, a responsabilidade objetiva do ente público. Com base nisso, argumentou que não seria necessária a comprovação de culpa, bastando o nexo entre o dano e a atividade estatal.

Contudo, ao se analisar os autos, tais alegações não se sustentam. Em primeiro lugar, não foram apresentados elementos que comprovem a prática de ato ilícito, tampouco que estabeleçam o nexo de causalidade entre eventual conduta do ente público e o dano alegado.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, tal conceito não implica que o prestador do serviço — no caso, o Município — deva responder por quaisquer eventos danosos ocorridos durante a execução de suas atividades, mas apenas por aqueles diretamente relacionados a falhas atribuíveis à sua atuação ou de seus agentes.

Ao contrário do que alega o autor, os depoimentos colhidos em audiência, notadamente o da testemunha Priscilla Aline Santos Lopes, evidenciam que o brinquedo era novo, havia sido regularmente inspecionado e encontrava-se em perfeitas condições de uso. A referida testemunha também mencionou que o acidente possivelmente resultou do uso inadequado do equipamento, inclusive por parte de adolescentes e adultos, apesar de se tratar de brinquedo destinado exclusivamente a crianças — informação essa claramente indicada por meio de placa afixada no local.

Além disso, a informante arrolada pela parte autora, mãe do menor, não relatou qualquer defeito visível no brinquedo, tampouco soube informar se houve registros de reclamações prévias ao Município sobre o equipamento em questão.

Chama atenção o fato de que a parte autora não arrolou nenhuma testemunha do fato, embora a narrativa feita permita concluir que haviam outras pessoas na pracinha, que presenciaram o evento. Pontuo que a parte autora apenas arrolou seus genitores, ouvidos como informantes, não só pelo grau de parentesco, mas pelo evidente interesse na procedência do pedido. Os informantes, como se sabe, não prestam o compromisso de dizer a verdade, o que somente é exigido das testemunhas. Contudo, repita-se a parte autora não arrolou nenhuma testemunha para ser ouvida.

Ainda, anoto que sequer foram juntadas fotografias do brinquedo, para que se pudesse aferir seu estado de conservação.

Por fim, considerando que o acidente narrado envolve um “balanço de madeira” causa estranheza o fato de que a madeira
“se soltou vindo a cair em cima da sua cabeça”
. Ora, se a dinâmica dos fatos foi essa, só se pode concluir que a criança estava em local inadequado e/ou fazendo uso inadequado do brinquedo, já que o balanço é feito para se sentar e balançar e não para ficar embaixo dele.

Diante desse contexto, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao não reconhecer conduta comissiva ou omissiva por parte do Município (apto a caracterizar ato ilícito), nem tampouco vislumbrou a existência de nexo causal que justificasse a responsabilização pretendida.

Por fim, é importante destacar, conforme bem apontado na sentença (ID 43653006), que a análise da responsabilidade civil do Estado, especialmente no âmbito da execução de políticas públicas ou da prestação de serviços, exige cautela. A jurisprudência consolidada é clara ao afirmar que nem toda conduta administrativa, seja comissiva ou omissiva, configura, por si só, fundamento para indenização com base na teoria da responsabilidade objetiva.

Admitir o contrário equivaleria a atribuir ao Estado o papel de garantidor absoluto contra qualquer risco social, o que contraria frontalmente os contornos da responsabilidade objetiva estabelecida pelo art. 37, § 6º, da CF.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO - ACIDENTE EM EQUIPAMENTO INFANTIL - FRATURA DE BRAÇO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELO DA AUTORA - BRINQUEDO DE USO LIVRE PARA TODAS AS IDADES E COM MONITORES - AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1017400-98.2022.8.26.0564; RELATOR (A): CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN; ÓRGÃO JULGADOR: 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 06/02/2024; DATA DE REGISTRO: 07/02/2024)

Dessa forma, ausente o nexo de causalidade e demonstrada a inexistência de falha no dever de manutenção do equipamento público, inviabiliza-se a configuração da responsabilidade objetiva do ente público.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)